Tribunal: TJES
Processo: 5000541-39.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000541-39.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMARILDO CALENZANI e outros (16)

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL –
PREPARO RECURSAL – DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO - MÁXIMO DAS CUSTAS – CERTIDÃO DA CORREGEDORIA – JULGAMENTO DA MATÉRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DE FORMA MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 99, § 7,º, DO CPC – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA NO APELO – EVENTUAL CONCESSÃO – EFEITOS
EX NUNC
– PRECEDENTES DO STJ - ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Denota-se dos autos a certidão emitida pelo site da Corregedoria Geral da Justiça que atesta já ter havido o recolhimento máximo de custas. Tal informação implica na impossibilidade de geração de guia de recolhimento do preparo e, em última análise, na dispensa do preparo para os casos em que as custas prévias já foram recolhidas em sua totalidade. Assim, não há necessidade da recorrente recolher o preparo do presente recurso e até mesmo da apelação.

2. A possibilidade de interposição de agravo interno, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade (STJ; AGRG no AREsp 1749599/PR, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

3. Ademais, entendo que tal medida, atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na nova sistemática processual civil.

4. Outrossim, apesar de a submissão dos feitos ao colegiado ser a regra de julgamento nos Tribunais, é facultado ao relator proferir decisões unipessoais, tais como a que ora se recorre, a teor da previsão contida no art. 99, § 7º, do CPC.

5. O
efeito devolutivo amplo conferido ao recurso de apelação pelo art.
1013
,
§ 1º
, do
CPC/2015
, tem o condão de devolver ao Tribunal o conhecimento de toda a matéria trazida aos autos.

6.
Todavia, não se pode ignorar que cabe à parte recorrente delimitar a sua insurgência no seu apelo, postulando a reforma da decisão naquilo que lhe foi desfavorável.

7.
O efeito devolutivo em profundidade do apelo não autoriza a apreciação, em sede recursal, de pedido não julgado pela instância de origem, ressalvadas as matérias apreciáveis de ofício, sob pena de violação direta aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

8. Em outros termos, como o pleito de assistência judiciária gratuita não foi resolvida na sentença, inviável a cognição de matéria, sob pena de ofensa aos limites do efeito devolutivo do recurso.

9. Outrossim, apenas a título de argumentação,
ainda que os recorrentes argumentem no recurso que fazem
jus
à assistência judiciária gratuita, o seu deferimento em sede recursal tem efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.

10.
C
onsoante entendimento sedimentado do C. STJ, “
a hipossuficiência financeira da parte deve ser aferida de acordo com um conjunto de condições factualmente aferíveis, de acordo com a situação particular de cada litigante, mediante exame do contexto fático, não se podendo estipular parâmetros objetivos
”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1538432 RS 2019/0198781-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021).

12.
Na hipótese vertente, os ora recorrentes, embora instados a comprovarem, não demonstraram a existência de nenhuma despesa extraordinária capaz de conduzi-los a hipossuficiência financeira.

13.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000541-39.2020.8.08.0004

AGRAVANTES: AMARILDO CALENZANI E OUTROS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
AMARILDO CALENZANI E OUTROS (+16)
, uma vez que irresignados com a decisão monocrática acostada no ID nº 4740097 e integrada no ID 7281847, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos recorrentes e determinou, via de consequência, o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Em suas razões (ID nº 7967394), os agravantes sustentam, em resumo, que: (i) haveria necessidade de julgamento do presente recurso na mesma sessão da apelação cível, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, já que em ambas as vias recursais foi tratado o tema da gratuidade da justiça; e (ii) a decisão ora combatida não poderia ter sido realizada de forma monocrática, haja vista que a questão da assistência judiciária gratuita diz respeito a um dos objetos impugnados na própria apelação como
error in judicando
do MM. Juiz
a quo
; (iii) eventual indeferimento da gratuidade requerida não interferiria no julgamento da apelação, uma vez que o preparo recursal era desnecessário, já tendo sido recolhido o teto de custas (art. 6º, § 1º da Lei nº 9.974/2013); e (iv) há hipossuficiência financeira com relação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O agravado
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
, em sede de contrarrazões (ID nº 8495078), pugna pela manutenção da r. decisão objurgada.

Na decisão monocrática objeto do presente recurso, foi
indeferido o pedido da gratuidade da justiça formulado pelos recorrentes, oportunidade em que foi concedido prazo para pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso ante a deserção.

Foi, então, que, irresignados com o
. decisum
objurgado, os agravantes interpuseram o presente recurso de agravo interno, o qual passo a apreciar.

A
pós reexaminar os autos realizando o devido confronto entre a decisão atacada e os fundamentos trazidos pelos recorrentes, entendo por bem
modificar parcialmente
os termos daquele ato judicial
.

Inicialmente, destaco que após a prolação da r. sentença primeva, os recorrentes interpuseram recurso de apelação, oportunidade em que deixaram de realizar o pagamento do preparo recursal por já ter sido recolhido o máximo das custas processuais quando do ajuizamento da demanda, nos termos do art. 6º, §1º da Lei Estadual nº 9.974/20131, com a redação dada pela Lei Estadual nº 10.178/2014 (que fixou o valor máximo das custas em 4.000 VRTEs).

De fato, conforme consta no documento acostado no ID nº 7967399, desta
co a certidão emitida pelo site da Corregedoria Geral da Justiça que atesta já ter havido o recolhimento máximo de custas.

Assim, tal informação implica na impossibilidade de geração de guia de recolhimento do preparo e, em última análise, na dispensa do preparo para os casos em que as custas prévias já foram recolhidas em sua totalidade.

A propósito, outro não é o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – REGISTRO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL – TRANSFERÊNCIA DE COTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RISCO DE DANO IRREPARÁVEL - RECURSO PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de deserção uma vez que a própria Corregedoria Geral de Justiça certifica já ter havido o recolhimento máximo de custas no processo em exame, cuja informação implica na impossibilidade de geração de guia de recolhimento do preparo e, consequentemente, na dispensa do preparo para os casos em que as custas prévias já foram recolhidas em sua totalidade.
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169002664, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 15/06/2016)

Portanto, para fins de processamento e julgamento, seja deste agravo interno e até mesmo do recurso de apelação, não vejo a necessidade dos recorrentes recolherem o preparo, motivo pelo qual, dispenso-os de tal determinação.

Por outro lado, não vislumbro qualquer mácula no julgamento unipessoal que tratou sobre a gratuidade da justiça formulada pelos agravantes
.

Isto porque
a possibilidade de interposição de agravo interno, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade (STJ; AGRG no AREsp 1749599/PR, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

Ademais, ao contrário do que sustentado, entendo que tal medida, atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na nova sistemática processual civil.

Outrossim, apesar de a submissão dos feitos ao colegiado ser a regra de julgamento nos Tribunais, é facultado ao relator proferir decisões unipessoais, tais como a que ora se recorre, a teor da previsão contida no art. 99, § 7º, do CPC
1
.

Alegam, ainda, os recorrentes, que a decisão singular não poderia ter sido realizada de forma monocrática, haja vista que a questão da gratuidade de justiça diz respeito a um dos objetos impugnados na própria apelação como
error in judicando
do MM. Juiz
a quo.

Quanto ao ponto,

f
rise-se que o efeito devolutivo amplo conferido ao recurso de apelação pelo art.
1013
,
§ 1º
, do
CPC/2015
, tem o condão de devolver ao Tribunal o conhecimento de toda a matéria trazida aos autos.

Todavia, não se pode ignorar que cabe à parte recorrente delimitar a sua insurgência no seu apelo, postulando a reforma da decisão naquilo que lhe foi desfavorável.

O efeito devolutivo em profundidade do apelo não autoriza a apreciação, em sede recursal, de pedido não julgado pela instância de origem, ressalvadas as matérias apreciáveis de ofício, sob pena de violação direta aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015.
ART. 1.013. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL.
CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE. NÃO ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DA "DECISÃO-SURPRESA".
1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal. 2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. 3. No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente.
Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido. 4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" (§ 1º do art. 1.013 do CPC/2015). 5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na res iudicata. 6. Ao tribunal será permitido julgar o recurso, decidindo, desde logo, o mérito da causa, sem necessidade de requisitar ao juízo de primeiro grau manifestação acerca das questões. Considera-se o processo em condições de imediato julgamento apenas se ambas as partes tiveram oportunidade adequada de debater a questão de mérito que será analisada pelo tribunal. 7. A utilização pelo juiz de elementos estranhos ao que se debateu no processo produz o que a doutrina e os tribunais, especialmente os europeus, chamam de "decisão-surpresa", considerada inadmissível, tendo em conta a compreensão atual do contraditório. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1909451 SP 2019/0356294-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

No caso vertente, denota-se dos autos que os autores, ora recorrentes, ao ajuizarem a demanda de origem sequer pugnaram pelo benefício da assistência judiciária gratuita e atribuíram o valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) à causa, recolhendo, de pronto, as custas iniciais (ID nº 3513934).

Contudo, na sequência, foi determinado pelo juízo primevo, conforme despacho proferido no ID nº 3513936, o ajustamento do valor da causa ao conteúdo econômico pretendido,
oportunidade em que, sem nenhuma oposição, corrigiram o valor perseguido, qual seja, R$ 10.083.661,00 (dez milhões e oitenta e três mil e seiscentos e sessenta e um reais) e recolherem as custas iniciais (ID nº 3513945).

Após o processamento da demanda, sem que houvesse por parte dos recorrentes qualquer pedido superveniente de assistência judiciária gratuita, adveio a r. sentença, tendo o Magistrado
a quo
julgado improcedente a pretensão autoral, além de condená-los nas custas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Diante de toda essa explanação, como se vê, não há como alegar que o benefício da gratuidade seja um dos objetos impugnado no apelo em decorrência do
error in judicando
praticado pelo juízo
a quo
se a ele não foi dado oportunidade de decidir sobre essa questão.

Em outros termos, como o pleito de assistência judiciária gratuita não foi resolvida na sentença, inviável a cognição de matéria, sob pena de ofensa aos limites do efeito devolutivo do recurso.

Outrossim, apenas a título de argumentação,
ainda que os recorrentes argumentem no recurso que fazem
jus
à assistência judiciária gratuita, o seu deferimento em sede recursal tem efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. É como destaco da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.861.703/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)”

A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.
Os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados
. (AgInt no REsp n. 1.993.419/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Por fim, sustentam os recorrentes a
hipossuficiência financeira com relação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, o que, a meu sentir, não merece prosperar.

Tal como foi consignado na decisão ora recorrida, c
onsoante entendimento sedimentado do C. STJ, “
a hipossuficiência financeira da parte deve ser aferida de acordo com um conjunto de condições factualmente aferíveis, de acordo com a situação particular de cada litigante, mediante exame do contexto fático,
não se podendo estipular parâmetros objetivos
”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1538432 RS 2019/0198781-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021).

Na hipótese vertente, os ora recorrentes, embora instados a comprovarem, não demonstraram a existência de nenhuma despesa extraordinária capaz de conduzi-los a hipossuficiência financeira.

Pelo contrário, vários documentos acostados evidenciaram elevado padrão de vida,
eis que juntaram faturas de cartão de crédito com valores acima de quatro mil reais e de energia elétrica acima de setecentos reais, gastos estes de vão de encontro à hipossuficiência alegada,
não se podendo olvidar, ainda, que a remuneração destes também é bem superior às balizas jurisprudenciais usualmente adotadas para o deferimento do beneplácito.

Ademais, nenhum dos apelantes demonstrou a existência de despesas que os conduzam à hipossuficiência; decerto que acostaram apenas comprovantes de energia, água, cartão de crédito, etc., todos dispêndios ordinários inerentes à qualquer ser humano, não podendo ser utilizados para subsidiar a concessão do benefício ora pleiteado.

Outrossim, como bem destacado pelo recorrido em sede de contrarrazões do presente recurso, a alegada hipossuficiência deve ser auferida a partir da capacidade financeira da parte, e não sob a ótica do valor dado a causa.

Não se desconhece ser possível que cidadãos com padrão financeiro acima da realidade brasileira sejam beneficiados com a gratuidade de justiça. Todavia, para que assim ocorra, é necessário que se demonstre a patente fragilidade financeira decorrente de altas despesas médicas, mensalidades escolares, alimentação, por exemplo, situação que não se apresenta neste momento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ANALISADO. 1. De fato, verifica-se que o aresto hostilizado foi omisso no tocante ao pedido feito pelo ora embargante em relação à questão da gratuidade de justiça. 2. Apesar da reconhecida omissão quanto ao referido ponto, não comporta acolhimento o pleito do embargante. Isso porque
a jurisprudência do STJ preconiza que, ainda que a lei assegure presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira, o que não se verificou na presente hipótese
(AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 12/02/2016). 3. [...] (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1569596 SP 2019/0249918-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020)

Assim, mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

Calha acentuar, novamente, que, ainda que o benefício da assistência judiciária gratuita seja faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, seu controle deve ser feito pelo Magistrado, a fim de evitar desvios em sua utilização.

Diante destas considerações,
conheço do recurso
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para isentar os recorrentes do preparo recursal do apelo interposto por eles,
mantendo-se inalterad
o
os demais pontos da r. decisão singular
.

Preclusas as vias recursais, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação cível interposta pelos recorrentes
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

1
Art
. 99. [...]
§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integralmente, o voto do relator.